Tribunal: TJES
Processo: 5001312-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001312-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001312-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA, JOAO GILBERTI SARTORIO

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito
suspensivo/ativo
interposto por Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal Estadual de Vitória, que, nos autos da ação de execução fiscal
1
, manteve a nomeação do Auditor-Fiscal na condição Administrador Judicial, fixando a remuneração mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser arcado pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais a recorrente alega, em suma, os seguintes motivos para suspensão e reforma da decisão:
(i)
presença do
fumus boni iuris
porque existe Portaria nº 004-S-2020 da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo – SEFAZ que aponta expressamente a possibilidade do Auditor-Fiscal funcionar na qualidade de Administrador Judicial;
(ii)
presença do
periculum in mora
pelo risco de criar grave lesão ao erário e múltiplos precedentes;
(iii)
requer subsidiariamente a inversão do ônus do custeio do Administrador Judicial a empresa executada.

Decisão
no ID nº
1066334

d
eferi
n
do
o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões
no ID

nº
1144922 pugnando pelo improvimento do recurso
.

É o
sucinto
relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
2
3
de
abril
de 20
2
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Processo nº 0015766-76.2010.8.08.0000.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001312-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA, JOAO GILBERTI SARTORIO

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne do recurso é a
verificação

d
a
higidez da
decisão que manteve o
A
uditor-
F
iscal como
A
dministrador
J
udicial
d
a execução fiscal na origem, mesmo após a aposentadoria deste, fixando,
ainda,
os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem arcados pelo
Estado do Espírito Santo.

P
ois bem.

“
O administrador judicial e auxiliar da Justiça (CPC, arts. 149 e 159), sujeito assim a todas as responsabilidades próprias do cargo que exerce. Ele não e um simples depositário, pois a sua missão não e apenas de guarda e conservação de bem constrito, mas, pelo contrario, implica realizar atos próprios de administração, recebendo e segregando valores, em relação aos quais deve posteriormente prestar contas ao juiz da causa. Trata-se de encargo que não pode ser impingido a quem não o queira exercer (Sumula no 319 do STJ). No regime anterior, entendeu-se certa feita que o administrador deveria ser pessoa estranha ao devedor, o qual assim não poderia ser investido cumulativamente na função (JUTACivSP-Lex 169/274); no regime atual, apesar de prevista a aplicação subsidiaria a penhora de faturamento de regras próprias da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel (CPC, arts. 866, § 3o, e 869), não nos parece lógico que devedor e administrador devam ou possam ser a mesma pessoa, a vista das atribuições próprias que sobre este recaem (CPC, art. 866, § 2o).
1

Nesta seara, a
decisão agravada partiu da premissa que inexiste
legislação específica que obrigue a
nomeação
tão somente de

A
uditores-
F
iscais do Estado
do Espírito Santo para exercer a função de
administrador-depositário.

Argumenta, ainda
,
que o

múnus poderia continuar a ser exercido pelo
Sr. Cleres Comério,
pois mesmo após aposentação desse,
já

detinha
conhecimento d
o funcionamento da
empresa
,

e
estando
como
administrador-depositário
haveria melhores condições para saldar o débito desta com o Estado
.

Entretanto,
tal premissa é infirmada
pela existência da Portaria da SEFAZ/PGE nº 004-S/
2020
é clar
a
ao estabelecer em seu art. 1º, IV:

Art. 1º O assessoramento à cobrança na execução fiscal será desempenhado pela Gerência de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda, a quem compete [...] IV -
administrar as penhoras de faturamento, acompanhar seus respectivos depósitos em contas judiciais, promover conversões em renda, transferências bancárias e outras ações correlatas por meio de servidor indicado pela SEFAZ;

Portanto, não obstante ser a nomeação do administrador-depositário competência do Magistrado, conforme previsão do art. 866, § 2º, CPC, notoriamente para que a função seja exercida por alguém de confiança deste. Sabe-se que
não
há obrigatoriedade que o encargo seja atribuído exclusivamente à pessoa estranha aos autos, na medida que o art. 869 do CPC indica, em aplicação subsidiária, a possibilidade de o múnus ser exercido pelo exequente ou pelo executado, bastando para tanto que este tenha capacidade técnica. Senão vejamos:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função.

Ocorre que, como já dito anteriormente, não nos parece lógico que a nomeação recaia sobre a pessoa de indicação do devedor, sobretudo a fim de não criar-se embaraço no cumprimento efetivo da penhora sobre o faturamento da empresa, haja vista se tratar de função que visa auxiliar à justiça na condução do processo judicial (art. 149 do CPC), especificamente na quitação do débito fiscal.

Desta forma, não encontro impedimento que a função seja exercida por terceiro e por pessoa de confiança do Juiz na origem. Todavia, o que deve ser evitado é o prolongamento da penhora sobre o faturamento, como forma de preservação da sociedade empresária e a onerosidade excessiva do processo executivo em desfavor do credor, que no caso é o próprio Estado do Espírito Santo.

Portanto, havendo norma que autorize a permanência do encargo a ser exercido por Auditor-Fiscal, cargo este pertencente aos quadros do Estado do Espírito Santo, entendo que desconsiderar tal questão gerará
periculum in mora
em desfavor do ente Fazendário, especialmente porque a remuneração mensal do administrador-depositário foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), onerando desnecessariamente a própria execução.

Outrossim, não é demasiado registrar que o administrador-depositário anterior Sr. Cleres Comério era auditor-fiscal e exerceu plenamente a função até o momento de sua aposentadoria, mormente porque fazia parte de suas atribuições exercer a função de auxiliar à obtenção do crédito nas execuções fiscais, o que agora poderá ser desempenhado por colega deste, mas que esteja na ativa.

Ademais, acredito que maiores contratempos não surgirão com a substituição do novo administrador-depositário, em razão da aposentadoria do anterior, uma vez que o artigo mencionado acima é claro ao estabelecer que o magistrado é quem dará as diretrizes no cumprimento da função e nas prestações de contas, e considerando que o múnus havia sendo exercido a contento do magistrado de 1º grau, que mantendo o plano apresentado na origem, permitirá a efetivação do crédito tributário de forma menos onerosa às partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004448-27.2018.8.08.0021 AGRAVANTE: PRO REDE LTDA AGRAVADA: CODEG COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO PLANO DE ADMINISTRAÇÃO E QUITAÇÃO ART. 866, §§, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A fim de viabilizar a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, é necessário previamente preencher os seguintes requisitos: (a) inexistência de bem passível de penhora ou, quando existente, que seja insuficiente para saldar a dívida ou de difícil alienação; (b) nomeação de um administrador-depositário; e (c) que o percentual fixado não inviabilize a atividade da empresa, nos termos do art. 866, §§, do novo Código de Processo Civil 2. Não sendo possível a fixação aleatória do percentual, é imprescindível a nomeação de um administrador-depositário. Uma vez aceita a nomeação, o administrador-depositário apresentará um plano de administração e quitação que será submetido ao magistrado. O plano de administração, por sua vez, deverá indicar, a partir da delimitação do real faturamento da executada, o percentual que poderá ser penhorado de forma que não inviabilize a atividade da empresa
. 3. Recurso provido. Decisão reformada. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento cível em que é Agravante PRO REDE LTDA e Agravada CODEG COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI ; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000769, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a decisão agravada,

a fim de que o Estado do Espírito Santo indique um auditor-fiscal do quadro da SEFAZ para exercer o múnus de administrador-depositário, no prazo de 10 (dias), ao juízo na origem, para que este avalie a indicação
, especialmente
acerca das expectativas para cumprimento
do plano de penhora do faturamento da empresa agravada.

É
como voto.

1

TUCCI, José Rogério Cruz e outros. Código de Processo Civil Anotado.2018. Editora OAB-PR. Pag. 1.397.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. APOSENTADORIA. ART. 1º, IV DA PORTARIA SEFAZ/PGE Nº 004-S/
2020
.
NORMA QUE PERMITE A NOMEAÇÃO DE AUDITOR-FISCAL PARA O EXERCÍCIO DO MÚNUS.
ATRIBUIÇÃO QUE RECAI SOBRE O CARGO.
CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A
decisão agravada partiu da premissa que inexiste
legislação específica que obrigue a
nomeação
tão somente de

A
uditores-
F
iscais do Estado
do Espírito Santo para exercer a função de
administrador-depositário.

Argumenta, ainda
,
que o

múnus poderia continuar a ser exercido pelo

Auditor-Fiscal
,
pois mesmo após aposentação desse,
já

detinha
conhecimento da empresa
,

e estando
na condição de administrador-depositário
haveria melhores condições para saldar o débito
fiscal

da empresa
com o Estado
.
2.

Entretanto,
tal premissa é infirmada
pela existência da Portaria da SEFAZ/PGE nº 004-S é clar
a
ao estabelecer em seu art. 1º, IV,
a possibilidade de nomeação do Auditor-Fiscal porque é atribuição do cargo.
3
. Embora
a nomeação do administrador-depositário
seja
competência do Magistrado, conforme previsão do art. 866, § 2º, CPC,
notoriamente para que a função seja exercida por alguém de confiança deste.

S
abe-se que não há obrigatoriedade que o encargo seja atribuído exclusivamente à pessoa estranha aos autos, na medida que o art. 869 do CPC indica, em aplicação subsidiária, a possibilidade de o múnus ser exercido pelo exequente ou pelo executado, bastando para tanto que este tenha capacidade técnica.

4.
N
ão
há
impedimento que a função seja exercida por terceiro e por pessoa de confiança do Juiz na origem. Todavia, o que deve ser evitado é o prolongamento da penhora sobre o faturamento, como forma de preservação da sociedade empresária e a onerosidade excessiva do processo executivo em desfavor do credor, que no caso é o próprio Estado do Espírito Santo.
5.

Portanto, havendo norma que
autoriz
e
a
permanência
do encargo a ser exercido por
A
uditor-
F
iscal, cargo este
pertencente aos
quadro
s
do Estado do Espírito Santo, entend
e-se
que desconsiderar tal
questão
gerará
periculum in mora
em
des
favor do ente Fazendário, especialmente porque a remuneração mensal do administrador-depositário foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
onerando desnecessariamente a própria execução
.

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.